Tribunal: CARF
Processo: 11080.731418/2018-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/11/2018
MULTA ISOLADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXIGÊNCIA. TEMA 736, STF.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 736 da Repercussão Geral, é inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão de propiciar automática penalidade pecuniária

Inteiro teor:
S3-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731418/2018-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3202-001.667 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
BRASKEM S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/11/2018
MULTA ISOLADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXIGÊNCIA. TEMA
736, STF.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
do Tema 736 da Repercussão Geral, “é inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão de
propiciar automática penalidade pecuniária”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, cabendo à autoridade administrativa cancelar o lançamento da multa isolada
por compensação não homologada.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignarato, Juciléia de Souza Lima e Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Em 19/12/2014, a empresa BRASKEM transmitiu Pedido Eletrônico de
Ressarcimento (PER) objetivando reconhecimento de supostos créditos oriundos do Regime
Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra). Em
24/03/2017, a mesma foi cientificada da decisão no Despacho Decisório que reconheceu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731418/2018-73
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3202-001.667 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731418/2018-73

parcialmente o crédito pleiteado. Foi reconhecido R$ 7.686.053,22 de um total de R$
7.825.808,61.
Em 18/02/2014, 24/03/2014 e 16/02/2017, foram transmitidas Declarações de
Compensação (DComp), que pretendiam utilizar parte dos créditos referidos no parágrafo
anterior para extinguir débitos diversos da empresa BRASKEM.
Em face do reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado, mencionado
dois parágrafos atrás, a DComp transmitida em 16/02/2017 não pôde ser integralmente
homologada.
Em consequência dos fatos narrados no parágrafo imediatamente acima, foi
emitida a Notificação de Lançamento no NLMIC-1937/2018, objetivando lançar a multa por
compensação não-homologada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, no valor original
de R$ 69.877,70 (sessenta e nove mil, oitocentos e setenta e sete reais e setenta centavos).
Os documentos de interesse são o PER no 26549.51152.191214.1.5.17-5169 e a
DComp no 23204.21896.160217.1.3.17-8919.
Inconformada, a Recorrente propôs Recurso Voluntário perante este Tribunal, em
síntese, pleiteando pela improcedência da imputação da multa com base em princípios
constitucionais.
Em brevíssima síntese, é o Relatório.

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, portanto dele conheço.

I-DO MÉRITO
1- Do Recurso Extraordinário 796939- Tema 736 do Supremo Tribunal Federal
A controvérsia dos autos cinge-se a respeito da aplicabilidade do art. 74, §§15 e
17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido
administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação tributária declarada.
Em 17 de março de 2023, no julgamento do Recurso Extraordinário no 796939
sob a sistemática da Repercussão Geral- julgamento do Tema no 736, o Supremo Tribunal
Federal reconheceu a inconstitucionalidade da exigência da multa isolada prevista em lei para
incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão de propiciar automática penalidade pecuniária.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3202-001.667 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731418/2018-73

Nos termos do art. 62, § 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, o
entendimento do Supremo Tribunal Federal é de observância obrigatória pelo CARF.
Posto isso, entendo que ante o julgamento do Tema no 736, em sede de
repercussão geral, pelo STF deve a Recorrente ser exonerada do pagamento da multa isolada por
mera negativa de homologação de compensação tributária nos termos do decidido no Recurso
Extraordinário 796939.
Por fim, voto por dar provimento ao recurso voluntário, cabendo à autoridade
administrativa cancelar o lançamento da multa isolada.

É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 475
DF CARF MF
Original